Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724723-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA JOVELINA MONTALVAO BENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em consulta aos autos principais (Proc. n. 00700545-72.2024.8.07.0016), foi possível constatar que o juiz a quo prolatou a decisão de ID 199289765, e revogou a decisão de ID 197835514, bem como determinou a intimação da parte exequente para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 salários-mínimos, no prazo de 15 dias. Com efeito, a parte exequente apresentou a petição de renúncia aos valores que excedem a 10 salários-mínimos em ID 60498419. Nestes autos, o agravante Distrito Federal pugnou o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Frente a tais circunstâncias, intime-se o agravante para que diga se ainda subsiste interesse processual em relação ao presente recurso. Brasília/DF, 21 de junho de 2024.